Tribunal: TJSP
Processo: 1001755-75.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001755-75.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NIQUELE DA
SILVA, é apelado MICROFRANCA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA (NOME FANTASIA
PEOPLE FORMAÇÃO COMPLETA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Franca
Apelação n. 1001755-75.2019.8.26.0196
Apelante: Niquele da Silva
Apelada: Microfranca Edições Culturais Ltda.
Voto n. 19.699
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
Multa
por
rescisão
contratual
antecipada.
Ausência de abusividade. Cobrança legítima.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 108/112, complementada às fls. 121/122 (embargos de
declaração), cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Franca, Dr. João Sartori Pires, que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para determinar a retirada da negativação efetuada
no nome da autora. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
do valor da causa.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque “não foi efetuado nenhum pagamento e houve
a desistência antes mesmo que o curso se iniciasse, portanto, não há que
se falar no pagamento dos valores em aberto até o módulo em curso e
despesas rescisórias no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor das
parcelas do curso, conforme cláusula oitava do contrato”. Sustenta ser
abusiva a cláusula que prevê multa contratual por rescisão antecipada. Pede o
cancelamento dos protestos realizados em seu nome, bem como a declaração de
inexigibilidade do débito.
Recurso tempestivo, isento de preparo (gratuidade
da justiça fls. 28/29) e respondido (fls. 136/140).
Esse é o relatório.
Cinge-se a controvérsia à exigibilidade da multa
contratual pela rescisão antecipada, inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais. Nesses termos, o recurso não merece provimento.
Com efeito, a cobrança da multa é devida.
Conforme consta dos autos, a autora firmou o contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
serviços educacionais para seu filho em outubro de 2013 (fls. 2). Nesse campo,
foi estabelecida multa por rescisão antecipada (cláusula 8a fls. 16/17). Antes
do início das aulas, o filho da autora desistiu do curso e a autora, por telefone,
cogitou o cancelamento da matrícula.
Segundo a ré, a multa é devida, pois, em razão do
contrato de prestação de serviços, o pedido de cancelamento deveria ter sido
feito por escrito e com o pagamento da multa por rescisão antecipada.
Sustenta, ainda, que o nome do filho da autora permaneceu nas listas de
chamadas, teve computador reservado, material, sala de aula e professor
disponível.
Pois bem.
No caso em tela, como bem entendeu o juízo de
primeiro grau, “o que consta dos autos leva a concluir que a parte autora
desistiu de frequentar o curso somente por motivo a ela afeto, visto que
circunstanciadamente algo não foi imputado como causa disso à parte
contrária. Mas ocorrido isso depois de feita a contratação. Da qual
decorreram direitos e deveres para ambas as partes. Quanto ao que, qual
referido acima, nada consta ter descumprido a parte ré. Em tal momento
e em tais circunstâncias, deve responder a parte autora pelo que
demandam. Porque contratação havia sido feita, não mais com oportunidade
para desistência propriamente dita sem o desistente arcar com efeitos
disso. Mais que isso, porque não se comprovou devidamente ter a parte
autora procedido como era necessário para a desistência, isto é, isso
requerer por escrito, oficial e seguramente, mediante comparecimento no
estabelecimento” (fls. 109/110).
De fato, o contrato é expresso ao dispor sobre a
rescisão: “por desistência formal, através de requerimento próprio
preenchido na Secretaria de Cursos da Contratada, devendo o Contratante
quitar os valores em aberto até o módulo em curso mais despesas
rescisórias no valor de R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor total das
parcelas em aberto do presente contrato conforme parágrafo primeiro
desta cláusula” (fls. 16). Vale dizer, as partes convencionaram que a intenção
da rescisão deverá ser formalizada por escrito, presencialmente na Secretaria
e mediante pagamento de valor em aberto acrescido de multa. Trata-se de
cláusula redigida com clareza e precisão, insuscetível de causar interpretação
dúbia.
No tocante a cláusula penal, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
desproporcionalidade do aventado, uma vez que “se encontra pautada em
critério razoável de que o aluno deve ressarcir parte dos investimentos
vertidos pela empresa prestadora de serviços, uma vez que sua expectativa
de lucro é feita levando em conta o valor das mensalidades vertidas
durante toda sua extensão” (TJSP, Apelação n. 0001188-36.2011.8.26.0004,
35a Câmara de Direito Privado, j. 06-02-2017, rel. Des. Artur Marques).
Exigível o débito, não há que se falar em ato ilícito.
Incide, na espécie, o artigo 188, inciso I, do Código Civil: não podem ser
considerados ilícitos os atos “praticados em legítima defesa ou no exercício
regular de um direito reconhecido”.
Realmente, “se se trata de conduta 'secundum
jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar que a própria lei
define o ato ilícito como aquele que o agente 'viola direito e causa dano a
outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu proceder pelas normas da
licitude não pode cometer ato ilícito” (Humberto Theodoro Junior, 'in' Sálvio
de Figueiredo Teixeira [coord.] “Comentários ao novo código civil”, 3a edição,
Rio de Janeiro, Forense, 2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
Destarte,
não
estando
configurada
nenhuma
abusividade ou ilegalidade perpetrada pela ré, impossível o acolhimento dos
pedidos declaratório e condenatório.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em
5% os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte ré,
observada a gratuidade da justiça concedida às fls. 28/29.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica